Tribunal: TJES
Processo: 5006917-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
500
6917-82.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
FAÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR
A
:
DES
ª
. CONV.
Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE RETOMADA DO OBJETO.
RETORNO AO SATUS QUO ANTE. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS CAUCIONADOS AO MUNICÍPIO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.148 E 149 DA LEI 14.133/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pela exegese do art.148 da Lei 14.133/2021, declarado nulo o contrato administrativo pela própria administração e, sobretudo, em
não ocorrendo pedido,
seja por ela ou pelo particular,

de
solução da crise contratual, mas apenas decorrente de sua inexecuçã
o, de rigor que as partes retornem
ao
status quo ante,
o que implica, na espécie, na
obrigatoriedade
da Agravante
de retirada dos equipamentos
que seriam
inerentes a execução
do seu objeto.

2. Ausência de
prova técnica ao menos indiciaria sobre a imprestabilidade d
os
equipamentos, mesmo que seja para
um pretenso
reaproveitamento pelo Município na continuidade do contrato por ventura a ser celebrado com outra empresa.

3.
Multa
que
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006917-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
500
6917-82.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
FAÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR
A
:
DES
ª
. CONV.
Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto por
FAÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jaguaré
, que nos autos d
a
ação de cobrança c/c obrigação de fazer
(processo
nº
0000568-84.2021.8.08.0065
)
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
,
deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela,
determinando que a Agravante

retire os equipamentos/estrutura entregues em caução à municipalidade, atualmente depositados no pátio do SAAE, autarquia municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a demanda
afirma
ndo que realizou
licitação
cujo objeto era
a contratação de empresa para fornecimento e instalação de estação de tratamento de esgoto UASB + BFMO, visando atender vazão média de 12 l/s, para instalação no Bairro Novo Tempo, n
o
Município de Jaguaré-ES.

Asseverou que
a empresa
Requerida, ora Agravante,
sagrou-se vencedora do certame licitatório, tendo a antiga gestão realizado dois termos aditivos contrato formalizado, os quais foram declarados nulos pela atual gestão.

Assim,
aduz
iu
o Município, que embora tenha notificado a empresa
Agravante
a proceder a retomada dos trabalhos nada fora feito,
motivo pelo qual
buscou a tutela jurisdicional para requerer a sua condenação ao pagamento do montante de
R$ 226.870,48 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos),
bem como a
tutela de urgência objurgada neste recurso.

N
a decisão recorrida o togado primevo entendeu que presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a Agravante
foi instada a retomar as obras contratadas sob pena de rescisão contratual, não tendo feito no prazo concedido, o que ensejou no término do contrato e notificação para retirada de equipamentos, providência esta que não foi tomada até o ajuizamento
a demanda
.

Ademais, sustentou que
o perigo do dano se faz
ia
presente, vez que além de ocupar espaço onde se encontra alocado, referido material está de deteriorando com o passar do tempo e sequer servirá de reaproveitamento em caso de eventual licitação, não podendo recair sob o poder público a responsabilidade de guarda e conservação de referidos objetos.

Nas razões do recurso, a Agravante, por seu turno, imputa ao Município de Jaguaré a culpa exclusiva pela rescisão do contrato administrativo, sob os seguintes argumentos de que: I) cumpriu todo o organograma inicial, efetuando as três primeiras medições; II) não abandonou a execução do contrato, porquanto para sua continuidade dependida de conclusão obra da base civil de responsabilidade de outra empresa contratada pelo Município, o que não ocorreu; III) solicitou a prorrogação do contrato tanto em decorrência da impossibilidade de conclusão da obra, bem como pela ausência de análise pela Agravada de pedido de equilíbrio econômico-financeiro do contrato; IV) que a sua revelia os equipamentos foram retirados pela Agravada antes do fim do contrato e levados ao depósito da SAAE; V) que não retomou a obra porque apresentou contranotificação à Agravada cobrando resposta acerca do pleito de revisão contratual.

A despeito do farto coligido argumentativo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Isso porque, ao que tudo indica nos autos, o contrato administrativo já foi declarado nulo pelo Município Agravado, estando ambas as partes a imputar uma a outra a culpa pela sua inexecução e, para tanto, ajuizando pretensões condenatórias fincadas nas obrigações assumidas e não adimplidas. Com efeito, a princípio, seja na demanda geratriz deste recurso ou naquela ajuizada pela ora Agravante (processo nº
0000601-74.2021.8.08.0065 –
eventos nº 3037514 e 3037516
),
não há
pedido de retomada ou revisão do contrato.

Assim, em não ocorrendo pedido para
solução da crise contratual, mas apenas decorrente de sua inexecução, nos termos do art.148 da Lei 14.133/2021
1
,
em regra,
devem as partes retornar ao
status quo ante,
implicando,
destarte, na obrigatoriedade de retirada dos equipamentos inerentes a execução pela Agravante.

Ademais,
a redação do art.149 da Lei 14.133/2021
2
é clara no sentido de que
a declaração de nulidade do contrato pela
Administração n
ão a torna imune a responsabilidade pelos efeitos patrimonias decorrentes do que já foi executado pelo contratado

.

Nesse cenário, a
eventual
imprestabilidade dos equipamentos da Agravante para contratação e execução de outras
contratos s
erá elemento a integrar a reparação integral d
as perdas e

dano
s
no
caso, por óbvio,
de ser configurada
a responsabilidade do Município
pela não continuidade da obra.

O
que não se pode admitir, na ausência de pedido de retomada do contrato pela Agravante, é onera
ção d
o erário, obrigando o Município a manter a suas expensas os equipamentos sob a posse de terceiros.

De registar, ainda
,
que

nesta fase germinal
não há nos autos uma prova técnica ao menos indiciaria sobre a imprestabilidade desses equipamentos, mesmo que seja para
um pretenso
reaproveitamento pelo Município na continuidade do contrato por ventura a ser celebrado com outra empresa.

Além disso
, a Agravante também não demonstrou,
a priori
,
a impossibilidade de retirar os equipamentos,
de forma que não há, neste momento, elementos h
á
beis a refutar a decisão agravada
.

Em evolução
, com relação a incidência da multa,
tenho, que
a princípio, também dever ser mantida a decisão.

Isso porque ela é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pela Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

Ademais, de registrar, que as
astreintes
não
fazem
coisa julgada,
uma vez que
é voltada ao cumprimento da ordem judicial, podendo, pois, ser majorada, reduzida
ou até mesmo relevada pelo
Juiz q
uando
da
decisão definitiva,
frente ao caso concreto.

N
esse sentido:

[...].
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.[...].(AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Destarte, em mantida a obrigação de fazer, por ora não encontro motivo plausível para redução da multa.

Por todo o
exposto
,
nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Art. 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido, na forma do
art.147 desta Lei
, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.

2
Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
500
6917-82.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
FAÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR
A
:
DES
ª
. CONV.
Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE RETOMADA DO OBJETO.
RETORNO AO SATUS QUO ANTE. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS CAUCIONADOS AO MUNICÍPIO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.148 E 149 DA LEI 14.133/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pela exegese do art.148 da Lei 14.133/2021, declarado nulo o contrato administrativo pela própria administração e, sobretudo, em
não ocorrendo pedido,
seja por ela ou pelo particular,

de
solução da crise contratual, mas apenas decorrente de sua inexecuçã
o, de rigor que as partes retornem
ao
status quo ante,
o que implica, na espécie, na
obrigatoriedade
da Agravante
de retirada dos equipamentos
que seriam
inerentes a execução
do seu objeto.

2. Ausência de
prova técnica ao menos indiciaria sobre a imprestabilidade d
os
equipamentos, mesmo que seja para
um pretenso
reaproveitamento pelo Município na continuidade do contrato por ventura a ser celebrado com outra empresa.

3.
Multa
que
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.